Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-73.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010069-73.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HAROLDO DA CRUZ - CPF: 072.334.181-87 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ILEGITIMIDADE E PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TENTATIVA DE SAQUE. CONTA ZERADA CONSTATADA POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Aroldo da Cruz contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta que somente teve ciência inequívoca das movimentações indevidas após a obtenção das microfilmagens da conta, razão pela qual o prazo prescricional não teria se iniciado na data da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; e (iii) determinar o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

4.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, nos termos da Súmula 42 do STJ.

5.

A controvérsia não envolve discussão sobre índices de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas suposta má gestão da conta individual pela instituição financeira, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

6.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ.

7.

O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

8.

A tentativa de saque por ocasião da aposentadoria, quando constatada a inexistência de saldo na conta vinculada, configura ciência inequívoca do alegado prejuízo e constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional.

9.

Tendo o apelante tomado conhecimento da conta zerada em 29/09/1994 e ajuizado a ação apenas em 23/10/2023, resta configurada a prescrição decenal da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas cíveis relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, inclusive, quanto a desfalques e saques indevidos.

3.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil
.

4.

A ciência inequívoca dos desfalques ocorreu quando o titular/Apelante tomou conhecimento da inexistência ou insuficiência do saldo disponível na conta PASEP por ocasião da aposentadoria e tentativa de saque dos valores da conta vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 78.276/76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13/02/2019; STJ, Súmula 42; TJMT, AI nº 1010685-32.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19/06/2024; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 15/12/2021; TJMT, Apelação nº 1000983-51.2024.8.11.0036, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25/09/2025; TJMT, Apelação nº 1001045-43.2024.8.11.0052, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 03/09/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1010069-73-2023

APELANTE:
AROLDO DA CRUZ

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Aroldo da cruz
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
na Ação de Indenização ajuizada pelo Apelante,
reconheceu a
prescrição, extinguindo o processo
sem análise do mérito, bem como condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante
ao se dirigir a uma agenciado Banco Réu
após sua aposentadoria para realizar o levantamento dos valores,o Apelante foi surpreendido com a informação de que sua conta estava zerada e que não possuía direito a qualquer saque.

Posteriormente, após solicitar a microfilmagem da conta, tomou ciência de que, ao longo dos anos, ocorreram diversos saques indevidos, não realizados nem autorizados por ele, e ainda nunca na sua integralidade o que motivou a busca pela tutela jurisdicional. Contudo, em que pese a robusta documentação e a clarezados fatos,o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito por entender que a pretensão do Apelante estaria fulminada pela prescrição.

Ressalta que

decisão recorrida ignorou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações de ressarcimento de danos por desfalques em contas PASEP.

Sustenta ter comprovado pela documentação juntada aos autos que o Apelante nunca realizou o saque integral de sua conta PASEP, tento em vista que ao tentar fazê-lo constatou que a conta estava sem saldo positivo por ações do próprio Apelado, acrescentando que a ciência dos desfalques somente se tornou possível após a solicitação e o recebimento das microfilmagens da conta, momento em que o Apelante pôde constatar as movimentações indevidas.

Alega que o saque do saldo disponível não constitui, por si só, ciência inequívoca dos desfalques, quando não demonstrado acesso prévio aos extratos e microfilmagens da conta, sendo que no caso, não realizou saque. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para retorno do processo à instância de origem para regular seguimento.

Nas
contrarrazões
o Banco do Brasil refuta a tese recursal, argumentando que o Apelante não cumpriu seu ônus probatório quanto aos fatos sustentados.

Sustenta ilegitimidade passiva do banco do Brasil, argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,
sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços
, obedecendo as determinações do referi Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema, sustentando a incompetência da justiça comum para julgar o feito.

Afirma ocorrência da prescrição , sendo que o prazo é decenal, conforme Tema 150 do STJ e começa a contar a partir da data da realização do saque quando da aposentadoria do Recorrente. Pugna, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O FEITO.

Argumenta o Apelado que a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o feito
, tendo em vista que a União é quem deve figurar no polo passivo desta ação.

Cumpre anotar que o Colendo STJ,
resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
- (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.
1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.
” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO
. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como
a competência da Justiça Estadual
para julgar o feito.
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, re
jeito
a preliminar, tendo em vista a competência para julgar o processo, no caso, é da Justiça Estadual.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

S/A.

Conforme visto, o Banco do Brasil S/A, alega
preliminar de ilegitimidade passiva
para responder à presente ação argumentando que em decorrência do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho, órgão colegiado da União Federal,

sendo a Instituição Financeira

apenas mero operador do fundo e prestador de serviços
, obedecendo as determinações do referi Ente Público, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970
.

Assevera que dessa forma,
atuando como mero operador do sistema e prestador do serviço
, o Banco não possui qualquer comando, sendo que apenas cumpre às determinações do Conselho Diretor no concernente as deliberações acerca dos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

No que concerne a referida preliminar necessário registrar que a presente ação versa sobre a responsabilidade da Instituição Financeira decorrente de má administração da conta individual do Pasep imputada não Banco que teria deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente a eventuais falhas na prestação de serviço

pelo Banco que, no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Cumpre registrar que referida matéria foi objeto da tese fixada pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:
“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

No caso, pelo que se verifica, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária,
mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para figurar no pOlo passivo da demanda.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO
– PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).-(N.U 1010685-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Com relação a
prescrição
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que: “
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Cumpre registrar que no caso
o termo inicial para ajuizamento da ação é a partir da data em que em que a autora tomou conhecimento da inconsistência no saldo da sua conta do PASEP que
ocorreu no presente caso quando tentou realizar saque por ocasião da sua aposentadoria encontrando a conta zerada realizou, situação ocorrida em
29/09/1994, conforme extrato juntado aos autos, sendo que a presente demanda foi ajuizada quando já efetivado o lapso temporal de 10 anos tendo em vista

que a demanda foi ajuizada somente em

23/10/2023.

Dessa forma, contrariamente ao sustentado pelo Apelante, já se efetivou a prescrição
, sendo convergente o entendimento jurisprudencial nesse sentido senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1150/STJ.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, pela prescrição da pretensão de recomposição/indenização relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório por suposta decisão surpresa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal à luz do Tema 1150/STJ.

III. Razões de decidir:

3. Não configura decisão surpresa o pronunciamento judicial que acolhe prejudicial de mérito expressamente suscitada na contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de se manifestar em réplica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. Conforme tese firmada no Tema 1150/STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, tendo como termo inicial o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5. O saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco da ciência do titular acerca do montante creditado, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional decenal.

6. Transcorrido lapso temporal superior a 19 anos entre o saque integral dos valores e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"No âmbito do PASEP, o prazo prescricional é decenal e tem início quando o titular toma ciência dos desfalques, configurando o saque integral na aposentadoria marco idôneo dessa ciência”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 9º, 10, 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJRS, Apelação nº 5002665-13.2022.8.21.0020, 6ª Câm. Cível, j. 25.04.2024; TJDFT, Apelação nº 0733470-11.2020.8.07.0001, 3ª Turma Cível, j. 14.03.2024; TJAC, Apelação nº 0001606-22.2022.8.01.0001, 1ª Câm. Cível, j. 04.07.2024.(N.U 1000983-51.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SOBRE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Izabel Maria da Conceição dos Santos contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de diferenças sobre PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições e pressupostos processuais para afastar as preliminares de revogação da justiça gratuita, carência da ação, ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita mantém-se quando não há prova nos autos de capacidade econômica suficiente para arcar com custas e despesas processuais, sendo ônus do impugnante demonstrar a ausência dos requisitos legais.

4. A ação é necessária e útil, pois busca provimento jurisdicional apto a produzir resultado prático favorável à autora.

5. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por supostas falhas na administração do PASEP, e compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a demanda, conforme orientação do STJ.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, segundo a teoria da actio nata e o Tema 1.150/STJ.

7. A ciência inequívoca ocorreu em 17/12/2001, data do saque integral do saldo por ocasião da aposentadoria, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 21/06/2024, após transcorrido prazo superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, configurada, no caso, pelo saque integral do saldo na ocasião da aposentadoria.

3. A justiça gratuita somente pode ser revogada quando houver prova de capacidade econômica suficiente, sendo ônus do impugnante demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, e a Justiça Comum Estadual detém competência para processá-las e julgá-las.

(N.U 1001045-43.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

Diante desse quadro,
tendo em vista o Apelante teve ciência inequívoca do valor do PASEP quando de sua aposentadoria em
29/09/1994, quanto tentou realizar o saque encontrando a conta zerada,

conforme alega e de acordo com extrato juntado aos Autos, sendo que a presente demanda foi somente em 23/10/2023, quando já efetivada a prescrição que no caso é decenal,
não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026